Tribunal: TJSP
Processo: 1001906-50.2024.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação Cível – Restituição de valores – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora – Adesão não demonstrada – Ausência de comprovação da licitude e regularidade da associação da parte autora – Adesão mediante contato telefônico que não importou o adequado cumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do CDC) – Réu que se valeu da condição de

Ementa:

Apelação Cível – Restituição de valores – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora – Adesão não demonstrada – Ausência de comprovação da licitude e regularidade da associação da parte autora – Adesão mediante contato telefônico que não importou o adequado cumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do CDC) – Réu que se valeu da condição de vulnerabilidade do autor em razão de sua condição de idoso, bem como de sua hipossuficiência técnica, jurídica e financeira – Filiação do autor ao sindicato réu que não pode ser considerada válida – Precedente – Réu que já foi condenado à restituição de valores em razão de realização de indevidos descontos em recente caso análogo ao dos autos.

Dano moral – Ocorrência – Danos que se apresentam "in re ipsa" – Existência de falha na prestação de serviço pelo réu – Suficiência da prova dos prejuízos causados ao autor em decorrência da má prestação do serviço para que seja reconhecida a responsabilidade do réu de indenizar – RECURSO, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Indenização – Dano moral – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Redução – Possibilidade – RECURSO, NESTA PARTE, PROVIDO.

Sucumbência – Distribuição mantida – Parcial provimento do recurso somente para determinar a redução da indenização arbitrada a título de dano moral.